Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PROPOSTA DE INVESTIMENTO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. CONDIÇÕES ESSENCIAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. RESTITUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dever de informação constitui pilar do princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no Código Civil (art. 422), como no Código de Defesa do Consumidor (art. 4o, III), consubstanciado nos deveres de probidade, lealdade e cooperação, que deve pautar não apenas as relações de consumo, mas todas as relações negociais. De maneira geral, ante o reconhecimento objetivo da sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4°, I do CDC), o consumidor só se vincula às disposições inseridas nos contratos se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo e desde que os respectivos instrumentos não tenham sido redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC). Os documentos devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis (art. 54, § 3° do CDC), sobretudo quando se tratar de cláusula que importe em restrição de direitos — como as decorrentes das propostas de aplicação financeira ofertadas —, cujas condições necessitam constar em destaque, permitindo imediata e fácil compreensão pelo consumidor (art. 54, § 4° do CDC).
2. À luz da principiologia que norteia a relação de consumo, deve o banco disponibilizar previamente ao cliente, no ato da adesão, informações claras e adequadas a respeito das condições da aplicação financeira ofertada (natureza, rentabilidade, liquidez, vencimento), sobretudo das que importam em imobilização do seu patrimônio, as quais devem constar de forma clara e com destaque, permitindo inequívoca ciência ou possibilidade de conhecimento prévio e adequado, tendo em conta o inafastável dever de informação atribuído ao fornecedor.
3. Caso em que, no termo de adesão, não consta qualquer informação acerca do vencimento do título; previsão sobre rentabilidade média; ou percentual de eventual “deságio” (ainda que por mera estimativa) em caso de resgate antecipado. Além da falta de informação clara, ostensiva, destacada e específica por parte do fornecedor do serviço, o que, por si só, já dificulta o acesso do conteúdo pelo correntista, a estipulação que outras condições específicas da aplicação que ainda não constavam do termo (como a data de vencimento do título) apenas seriam definidas em momento posterior à adesão, reforça a violação do dever de prévia e adequada informação, notadamente por se tratarem de condições elementares do contrato, já que seu conhecimento pelo interessado, dependendo das circunstâncias, pode ser decisivo para a adesão ou não à proposta de investimentos. Quanto à referência de que informações essenciais constariam de um outro termo, não comprovada a entrega desse documento ao autor; tampouco promovida a sua juntada aos autos a fim de permitir efetiva verificação acerca da existência ou não de informações relacionadas ao vencimento do título em seu teor. Argumento de que a legislação atribui à instituição financeira a responsabilidade pelo controle e adequação dos certificados ao perfil dos investidores da modalidade COE, inclusive a exposição ao risco de liquidez decorrente das emissões dos certificados, cuja documentação é registrada e permanece à disposição do Banco Central do Brasil, também não evidencia, concreta e especificamente, efetivo cumprimento do dever de informação pelo fornecedor a respeito do prazo de vencimento.
4. Não é possível agasalhar a tese do Banco de que o autor teve conhecimento prévio e inequívoco das condições da aplicação financeira ofertada, considerando a falta de informações claras e adequadas a seu respeito, ou, no mínimo, que foram disponibilizados no ato da contratação meios e referências que permitissem o acesso transparente, direto e descomplicado às condições específicas daquela operação (como rentabilidade, liquidez e vencimento de acordo com o que seria investido), e não meras disposições genéricas sobre a natureza do investimento. Desse modo, conforme reconhecido em sentença, caracterizada falha no dever de informação que induziu o consumidor em erro por ocasião da adesão, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, do que resulta a necessidade de restituição integral da quantia imobilizada.
5. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento.
6. Do que efetivamente demonstrado nos autos, falha ocorrida no dever de informação e prestação de serviços relacionados à gestão de investimentos, ainda que decorrente do descumprimento das normas protetivas, não é hábil, por si só, a caracterizar ofensa aos direitos da personalidade passível de indenização por danos morais, já que não é possível extrair desse episódio, embora evidentemente não desejável, fato grave e extraordinário que ultrapasse o campo do mero dissabor. Condicionamento da restituição de valores e encerramento da conta bancária à subscrição de formulário de resgate antecipado de investimento, lastreada no contrato então firmado e ainda reputado vigente, também não é suficiente para, isoladamente, causar danos à esfera extrapatrimonial do demandante. Não se tratando de hipótese de dano presumido e não tendo sido comprovado fato extraordinário e suficientemente grave a atingir aspecto existencial da personalidade do autor, como eventual comprometimento financeiro ou de subsistência decorrente da imobilização de capital por prazo superior ao desejado, inviável o acolhimento do pedido reparatório.
7. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos arts. 77 e 80 do CPC/2015. Não é o que se tem da mera interposição de recurso que se apresenta como regular e necessário dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado e da análise prova produzida, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Desse modo, incabível a condenação do Banco por litigância de má-fé.
8. Recursos conhecidos e não providos.